Tribunal: STF
Processo: HC 147031
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Inexistência de ilegalidade flagrante capaz de temperar o rigor do enunciado. Execução Penal. Saída temporária. Visita à família. Artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal. Preenchimento dos requisitos subjetivos. Indispensável reexame do caderno fático-probatório. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A hipótese narrada nos autos não enseja a superação do enunciado da Súmula nº 691 da Suprema Corte. A decisão ora hostilizada não merece reparos, pois a questão foi resolvida nos exatos termos da pacífica jurisprudência da Corte. 



    2. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal a análise quanto ao preenchimento dos requisitos subjetivos necessários à concessão do benefício da saída temporária demandaria a incursão no caderno fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.